Tribunal: TJDFT
Processo: 0737703-98.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0737703-98.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HERMES BRITO DE OLIVEIRA, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE EMBARGADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, HERMES BRITO DE OLIVEIRA DESPACHO Nos termos do artigo 1023, § 2o, CPC, colham-se as manifestações dos embargados, no prazo legal. Brasília/DF, 6 de junho de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora